Tribunal: TJDFT
Processo: 0707726-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707726-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE PROVINO ZORZIN AGRAVADO: DANIELLE LUCIANO ZORZIN, MARIA ELISABETE VIANA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE PROVINO ZORZIN contra decisão (Id. 149790484 dos autos no 0019023-17.2015.8.07.0007) que, em ação de inventário de PROVINO ZORZIN, entre outras questões, indeferiu o pedido de inclusão dos honorários dos patronos das partes como dívidas do falecido, inclusive os valores que constaram no contrato de Id. 50260816. Em suas razões recursais, o advogado FLÁVIO VICTOR DIAS FILHO alega que visa a discussão dos honorários devidos pelo Espólio, em razão dos trabalhos técnicos de defesa realizados nos autos de números 0710619-81.2021.8.07.0020; 0716689-25.2017.8.07.007; 0717277- 68.2018.8.07.0007; 0007751-55.2017.8.07.0007; 0000848-18.2016.5.10.0003 (3° Vara Trabalho); 2015.07.1.021366-4; 2016.01.1.062373-7; 2015.07.1.029407-0, na qualidade de patrono do herdeiro Wilker (inventariante), e em benefício do Espólio. Acrescenta que, em razão do trabalho desempenhado no processo no 0930537-82.1999.8.26.0100 (000.99.930537-9), que tramitou perante a 4a Vara de Família de São Paulo – SP, faz jus ao percentual de 15% sobre metade do valor de R$180.383,02, obtido em benefício do Espólio nos referidos autos, relativo ao quinhão do herdeiro Wilker, por ter atuado como patrono deste. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com efeito suspensivo, para que, reformando parte da decisão agravada, sejam arbitrados pelo Juízo a quo os honorários advocatícios que lhes são devidos, em razão dos trabalhos de defesa técnica realizados em benefício do Espólio nos processos de números 0710619- 81.2021.8.07.0020, .0716689-25.2017.8.07.007; 0717277-68.2018.8.07.0007; 0007751- 55.2017.8.07.0007; 0000848-18.2016.5.10.0003 (3° Vara Trabalho); 2015.07.1.021366-4; 2016.01.1.062373-7; 2015.07.1.029407-0; bem como para que lhe seja garantido o recebimento do valor de 15% sobre a quantia alcançada nos autos no 0930537-82.1999.8.26.0100 (000.99.930537-9), relativo ao quinhão devido ao herdeiro Wilker, cujo crédito foi incorporado ao monte do Espólio. Decisão no Id. 44588086 determinando a redistribuição do presente recurso com fundamento no artigo 79, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. No Id. 44674118 foi proferido despacho por esta Relatoria intimando o agravante para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC. Preparo recolhido em dobro no Id. 44724688. É o relatório. Decido. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido e fundamentação para a concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 24 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora